Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução penal. Extinção da pena. Supressão de instância.
I. Caso em exame
1. Petição em que se pede seja extinta a pena, com base nos decretos presenciais dos anos de 2019 e 2023.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido ainda não formulado ao juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedido de extinção da pena, com fundamento em decretos presidenciais, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.